Tribunal: TJMT
Processo: 1073852-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073852-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURACI PEREIRA MENDES - CPF: 918.235.951-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0005-00 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Pereira Mendes

Recorridas:
Mbm Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face de Mbm Previdência Complementar, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se os descontos realizados são indevidos e ensejam restituição; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

4.

A instituição financeira, ao permitir e operacionalizar débitos na conta do consumidor, integra a cadeia de prestação de serviços e responde pelos danos decorrentes de descontos indevidos.

5.

A ausência de comprovação da contratação válida pelas recorridas caracteriza falha na prestação de serviço e torna ilegítimos os descontos realizados.

6.

A repetição do indébito é devida diante da cobrança indevida, na forma reconhecida na sentença.

7.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização.

8.

A pretensão de repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que operacionaliza descontos indevidos integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva. 2. A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos e impõe a restituição dos valores pagos. 3. O dano moral não se configura automaticamente em casos de descontos indevidos, exigindo demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade. 4. A repetição de indébito decorrente de relação de consumo submete-se ao prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14 e 27. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso dois. Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1000583-37.2024.8.11.0036, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Pereira Mendes

Recorridas:
Mbm Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Juraci Pereira Mendes.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com

Declaratória de Inexistência de débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

350695350):
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto a ele. Em relação à outra empresa requerida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a restituir o valor de R$ 1.639,44(mil e seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro.

Recurso Cível Inominado
(Id.

350695351): requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id’s. 350695360 e 351045852): pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073852-83.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juraci Pereira Mendes

Recorridas:
Mbm Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Juraci Pereira Mendes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais movida pelo recorrente contra Mbm Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, a parte recorrente sustenta, em síntese, que foram realizados descontos mensais indevidos em sua conta corrente pela empresa
Mbm Previdência Complementar
, uma vez que não possui relação jurídica com a referida empresa. O valor total dos descontos alcança o montante de
R$ 819,72 (oitocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.:

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único, estabelece expressamente que, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Trata-se da consagração da teoria da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, que visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, permitindo-lhe acionar qualquer dos integrantes da cadeia de consumo.

No caso em análise, embora o Banco Bradesco S.A. sustente atuar como mero intermediário na operacionalização dos débitos automáticos, não se pode olvidar que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço que gerou os descontos questionados. A disponibilização da conta bancária para efetivação dos débitos, a manutenção do sistema que permite tais operações e a ausência de mecanismos eficazes de controle e verificação da legitimidade das autorizações configuram participação ativa na prestação de serviço.

A instituição financeira não pode se eximir de responsabilidade alegando ser mera executora de ordens de terceiros, pois detém o controle sobre a conta bancária da consumidora e possui o dever de zelar pela regularidade das operações que nela se processam. Ao permitir que débitos sejam realizados sem a devida comprovação da autorização válida do titular da conta, a instituição financeira assume o risco inerente à sua atividade e deve responder pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela recorrente para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., afastando a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a esta instituição financeira.

Do mérito:

Superada a preliminar, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que recorridas, embora aleguem não ter ocorrido ato ilícito, não apresentaram contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhes competiam, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstraram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

No que tange ao dano moral,
cuja autora recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto àindenização por danos morais.

Quanto à alegação de que a prescrição dos descontos é decenal, a pretensão de repetição de indébito decorrente de desconto indevido se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
ACOLHER
a preliminar suscitada nas razões recursais e
RECONHECER
a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., afastando a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a instituição financeira, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026